Tribunal: STJ
Processo: 0500076-98.2013.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477008 - SC (2023/0373259-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
MARLI COLLMAN - SC039286
AGRAVADO
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN
ADVOGADO
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC033264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
CONTRATOS
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DOS SEGUINTES PONTOS: (I) A CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR
DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; (II) A
ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR E A VALIDADE DAS PROVAS
APRESENTADAS; (III) A APLICAÇÃO DA SÚMULA 371/STJ
LEVANDO EM CONTA A DIFERENCIAÇÃO DOS CONTRATOS PEX
E PCT. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial em ação de adimplemento contratual,
na qual se discute a complementação acionária decorrente de
contratos de participação financeira firmados para aquisição de linhas
telefônicas, com alegação de emissão deficitária de ações e
pagamento de direitos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão
recorrido quanto a análise das provas apresentadas pela recorrente;
(ii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
considerando que o autor é mero cessionário de direitos e não
consumidor final; (iii) a emissão de ações para contratos da
modalidade PCT foi regular, afastando a aplicação da Súmula 371
Documento eletrônico VDA51411570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7fe33e18-1031-4500-bd41-0745c10a474b

/STJ; (iv) há dissídio jurisprudencial quanto a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e a utilização da Súmula 371/STJ
para contratos da modalidade PCT.
3. No caso, o Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais,
mas desconsiderou provas relevantes apresentadas pela recorrente,
como radiografias contratuais e instrumentos de cessão, sem justificar
adequadamente sua conclusão, o que comprometeu a análise da
ilegitimidade ativa e da condição de consumidor do autor.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de
participação financeira firmados para aquisição de linhas telefônicas é
pacífica na jurisprudência, desde que configurada a relação de
consumo.
5. A condição de consumidor não se transfere automaticamente ao
cessionário de direitos, especialmente quando este não assume a
posição de usuário direto dos serviços de telefonia, conforme
precedentes do STJ. No caso, o Tribunal de origem não analisou
adequadamente a condição do autor como cessionário consumidor.
6. A emissão de ações para contratos da modalidade PCT (Planta
Comunitária de Telefonia) deve observar critérios específicos, como a
avaliação do bem incorporado ao patrimônio da concessionária, sendo
inviável a aplicação indiscriminada da Súmula 371/STJ. A ausência de
análise detalhada sobre a distinção entre os contratos PEX e PCT
comprometeu a fundamentação do acórdão recorrido.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
07/10/2025
13/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 7fe33e18-1031-4500-bd41-0745c10a474b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477008 - SC (2023/0373259-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
MARLI COLLMAN - SC039286
AGRAVADO
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN
ADVOGADO
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC033264
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
CONTRATOS
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DOS SEGUINTES PONTOS: (I) A CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR
DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA; (II) A
ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR E A VALIDADE DAS PROVAS
APRESENTADAS; (III) A APLICAÇÃO DA SÚMULA 371/STJ
LEVANDO EM CONTA A DIFERENCIAÇÃO DOS CONTRATOS PEX
E PCT. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial em ação de adimplemento contratual,
na qual se discute a complementação acionária decorrente de
contratos de participação financeira firmados para aquisição de linhas
telefônicas, com alegação de emissão deficitária de ações e
pagamento de direitos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão
recorrido quanto a análise das provas apresentadas pela recorrente;
(ii) é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso,
considerando que o autor é mero cessionário de direitos e não
consumidor final; (iii) a emissão de ações para contratos da
modalidade PCT foi regular, afastando a aplicação da Súmula 371
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

/STJ; (iv) há dissídio jurisprudencial quanto a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor e a utilização da Súmula 371/STJ
para contratos da modalidade PCT.
3. No caso, o Tribunal de origem enfrentou as questões essenciais,
mas desconsiderou provas relevantes apresentadas pela recorrente,
como radiografias contratuais e instrumentos de cessão, sem justificar
adequadamente sua conclusão, o que comprometeu a análise da
ilegitimidade ativa e da condição de consumidor do autor.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de
participação financeira firmados para aquisição de linhas telefônicas é
pacífica na jurisprudência, desde que configurada a relação de
consumo.
5. A condição de consumidor não se transfere automaticamente ao
cessionário de direitos, especialmente quando este não assume a
posição de usuário direto dos serviços de telefonia, conforme
precedentes do STJ. No caso, o Tribunal de origem não analisou
adequadamente a condição do autor como cessionário consumidor.
6. A emissão de ações para contratos da modalidade PCT (Planta
Comunitária de Telefonia) deve observar critérios específicos, como a
avaliação do bem incorporado ao patrimônio da concessionária, sendo
inviável a aplicação indiscriminada da Súmula 371/STJ. A ausência de
análise detalhada sobre a distinção entre os contratos PEX e PCT
comprometeu a fundamentação do acórdão recorrido.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por OI S.A. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da Constituição
a
c
Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, de relatoria da Desembargadora Rejane Andersen, assim ementado:
AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
AJUSTE DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EM INVESTIMENTO NO
SERVIÇO TELEFÔNICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA A
JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOCIETÁRIAS. POSSIBILIDADE.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E,
EM CONSEQUÊNCIA, DA INVERSÃO PROBATÓRIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 2o E 3o, DO
ALUDIDO
DIPLOMA
LEGAL.
RECURSO
CONHECIDO.
PROVIMENTO NEGADO.
Muito embora o negócio jurídico estabelecido entre a companhia de
telefonia e o adquirente de terminal telefônico possua relevos
societários, ele configura em primeiro lugar relação de consumo, pois
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

o objetivo primordial era a obtenção do serviço público de telefonia,
pretensão que somente poderia ser alcançada mediante a aquisição
de ações da então TELESC S/A.
APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO NA SUBSCRIÇÃO DE
AÇÕES.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA CESSÃO DE TODOS OS DIREITOS CONTRATUAIS, POR
PARTE
DO
ADQUIRENTE
ORIGINÁRIO
DO
TERMINAL
TELEFÔNICO EM FAVOR DO RECORRIDO. LITISPENDÊNCIA COM
DEMANDA
ANTERIORMENTE
AJUIZADA.
OCORRÊNCIA.
CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATAM DAS MESMAS PARTES,
CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO
AOS CONTRATOS DE FLS. 528-530. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
MÉRITO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIFERENÇAS ENTRE OS
REGIMES DE CONTRATAÇÃO PEX (PLANO DE EXPANSÃO) E PCT
(PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA). FATO QUE NÃO EXCLUI
A RESPONSABILIDADE DA RÉ, POIS AMBAS AS MODALIDADES
PREVIAM A RETRIBUIÇÃO EM AÇÕES.
A preliminar de ilegitimidade passiva da Brasil Telecom S/A deve ser
afastada, pois na qualidade de sucessora da Telecomunicações Santa
Catarina TELESC S/A, assumiu todas as obrigações decorrentes da
sucessão, dentre as quais, o adimplemento dos contratos de
participação financeira em investimento no serviço telefônico.
Tratando-se de relação negocial de cunho nitidamente pessoal, o
prazo prescricional fica subordinado aos ditames do antigo e do novo
Código Civil, respeitada a norma de direito intertemporal de que trata o
art. 2.028 do Código vigente.
“Nenhuma relação há entre o valor patrimonial da ação e os índices
oficiais da correção monetária. Estes são utilizados para atualização
de aplicações financeiras ou investimentos, enquanto o valor
patrimonial da ação é apurado em balanço patrimonial, por critérios
próprios que não necessariamente a inflação” (EDcl no REsp 636155 /
RS, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, j. em 15.12.05).
Em que pese se possa admitir a existência de diferenças entre os
regimes de contratação PEX e PCT no primeiro o aderente pagava
diretamente à concessionária pela aquisição da linha telefônica e no
segundo havia a interveniência de uma empresa credenciada pela
TELESC ambos davam ao contratante o direito de retribuição em
ações.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
AUTORIZADORAS
ELENCADAS
NO
CÓDIGO
FUX.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM GRAU DE RECURSO.
“Ausentes os pressupostos processuais incidentes (sentença na
vigência do CPC/2015; deliberação sobre honorários no ato recorrido;
e labor na fase recursal), não se aplica a verba recursal. [...]”
(Apelação Cível n. 0800602-41.2013.8.24.0039, de Lages, rel. Des.
Henry Petry Junior, j. 18-7-2017).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fls.
1.460-1.480)

Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

Os embargos de declaração de OI S.A. foram parcialmente acolhidos
apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão embargado, sem alteração do
resultado do julgamento (fls. 1.550-1.552).
Nas razões do agravo, OI S.A. apontou (1) omissão do Tribunal de origem
quanto a análise das provas carreadas aos autos; (2) violação do art. 2o do Código de
Defesa do Consumidor, ao aplicar a legislação consumerista ao caso, mesmo sendo o
recorrido mero cessionário de direitos, e não consumidor final; (3) inaplicabilidade da
Súmula 7/STJ; (4) divergência jurisprudencial quanto a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor e a utilização da Súmula 371/STJ para contratos da
modalidade PCT, citando precedentes do STJ que afastam tais entendimentos.
Não houve apresentação de contraminuta por AUGUSTINHO GERVASIO
GOTTEMS TELOKEN (AUGUSTINHO) (e-STJ, fls. 1.723).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar em parte.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas e
a
c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, OI apontou
violação do art. 1.022
(1)
do CPC, por omissão do Tribunal de origem em analisar as provas apresentadas pela
recorrente, especialmente as radiografias contratuais que comprovariam a ilegitimidade
ativa do recorrido;
afronta ao art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, ao aplicar
(2)
a legislação consumerista ao caso, mesmo sendo o recorrido mero cessionário de
direitos, e não consumidor final;
violação dos arts. rt. 371, 373, I, 485 IV e VI c.c. §
(3)
3o do CPC/2015, visto que o próprio Tribunal reconhece a inexistência de provas dos
fatos constitutivos do direito, apenas a juntada de lista telefônica e indicação dos CPFs
dos cedentes, enquanto que a ré acostou, além das radiografias emitidas com base na
Lei 6.404/76, procurações públicas das quais a ré nem sequer teve participação; (4)
negativa de vigência dos arts. 8o e 170, § 3o, da Lei 6.404/76, ao desconsiderar a
legalidade das portarias ministeriais e a regularidade da emissão de ações para
contratos da modalidade PCT;
dissídio jurisprudencial quanto a inaplicabilidade do
(5)
Código de Defesa do Consumidor e a utilização da Súmula 371/STJ para contratos da
modalidade PCT, citando precedentes do STJ que afastam tais entendimentos.
Não houve apresentação de contrarrazões por AUGUSTINHO.
Da reconstrução fática dos autos
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

De acordo com a moldura fática dos autos, trata-se de ação ordinária de
adimplemento contratual cumulada com pedido de exibição incidental de documentos,
ajuizada por Augustinho Gervasio Göttems Telöken em face da Brasil Telecom S.A.
(atualmente OI S.A.).
O autor, na condição de cessionário de contratos de participação financeira
firmados nas décadas de 1980 e 1990, alegou que, à época, a aquisição de linhas
telefônicas era condicionada a integralização de capital na empresa TELESC, o que
conferia aos adquirentes o direito a subscrição de ações. Sustentou que a
concessionária teria emitido as ações de forma deficitária, utilizando como base o
balancete do mês seguinte a integralização, em vez de considerar o valor patrimonial
, o que teria causado prejuízo aos acionistas. Além disso,
das ações na data do aporte
argumentou que a cisão da TELESC S.A., que originou a TELESC Celular S.A.,
também resultou em prejuízo, pois a chamada “
” teria sido igualmente
dobra acionária
impactada pela emissão deficitária das ações originais.
AUGUSTINHO pleiteou a complementação das ações emitidas a menor,
tanto da telefonia fixa quanto da móvel, ou, alternativamente, a indenização
correspondente, com base no valor patrimonial das ações na data da integralização e
na maior cotação em bolsa de valores. Requereu, ainda, o pagamento de dividendos,
bonificações e juros sobre o capital próprio, além da inversão do ônus da prova e a
exibição de documentos pela ré.
O Juízo de primeiro grau, após análise das preliminares e do mérito, julgou
parcialmente procedentes os pedidos do autor. Reconheceu que a ré havia emitido
ações de forma deficitária, violando o art. 170, § 1o, da Lei das Sociedades Anônimas,
ao utilizar critérios que desconsideraram o valor patrimonial das ações na data da
integralização. Determinou a conversão da obrigação de subscrição em perdas e
danos, fixando como critério de cálculo o valor patrimonial das ações no balancete do
mês da integralização, atualizado pela cotação em bolsa na data do trânsito em
julgado. Além disso, condenou a ré ao pagamento de dividendos, bonificações e juros
sobre o capital próprio, com correção monetária e juros de mora. Contudo, julgou
improcedentes os pedidos relacionados a alguns contratos, por ausência de provas
suficientes que demonstrassem a existência de direitos acionários.
Inconformada, a Brasil Telecom interpôs recurso de apelação, alegando,
entre outros pontos, a ilegitimidade ativa do autor, a inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor, a inexistência de irregularidades na emissão das ações para
contratos da modalidade PCT (Planta Comunitária de Telefonia) e a legalidade das
portarias ministeriais que regulamentavam os contratos.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar o recurso, manteve a
sentença em sua essência, afastando as alegações da ré. O Tribunal reconheceu que,
embora houvesse diferenças entre os contratos PEX (Plano de Expansão) e PCT,
ambos garantiam o direito a retribuição em ações, e que a emissão deficitária das
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

ações violava os direitos dos contratantes. Além disso, afirmou que as portarias
ministeriais não vinculavam o Poder Judiciário e que a correção monetária aplicada
pela ré não afastava a responsabilidade pela complementação acionária.
A Brasil Telecom opôs embargos de declaração, apontando omissões e
contradições no acórdão, especialmente quanto a análise das provas e a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Os embargos foram parcialmente acolhidos apenas
para corrigir erro material na ementa, sem alteração do resultado do julgamento.
No presente recurso especial, a recorrente sustenta, entre outros pontos, a
violação dos arts. 371, 373, I, e 485, IV e VI, do CPC/2015, sob o argumento de que o
Tribunal de origem desconsiderou as provas por ela apresentadas, como radiografias
contratuais e procurações públicas, e que o autor não teria comprovado os fatos
constitutivos de seu direito. Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 371/STJ aos
contratos da modalidade PCT, uma vez que a integralização do capital nesses
contratos ocorria mediante a entrega de bens (planta comunitária), e não em dinheiro,
o que exigia avaliação e aprovação em assembleia geral, nos termos do art. 8o da Lei
6.404/76. Por fim, aponta divergência jurisprudencial quanto a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor a cessionários de direitos acionários, defendendo que o autor
não poderia ser considerado consumidor, pois não adquiriu linha telefônica nem
contratou diretamente com a ré.
O objetivo essencial da pretensão recursal é reformar o acórdão recorrido
para afastar a condenação a complementação acionária e aos consectários,
reconhecendo a regularidade da emissão das ações nos contratos PCT e a
inaplicabilidade das normas consumeristas ao caso.
Do objetivo recursal
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão no acórdão recorrido
quanto a análise das provas apresentadas pela recorrente; (ii) é aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso, considerando que o autor é mero cessionário de
direitos; (iii) a emissão de ações para contratos da modalidade PCT foi regular,
afastando a aplicação da Súmula 371/STJ; (iv) há dissídio jurisprudencial quanto
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a utilização da Súmula 371
/STJ para contratos da modalidade PCT.

(1) Da violação do art. 1.022 do CPC
A empresa de telecomunicações OI busca, no presente recurso, a reforma
do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, alegando omissões e
contradições que, segundo sustenta, comprometeram a adequada prestação
jurisdicional.
A principal controvérsia reside na alegação de que o Tribunal de origem não
enfrentou, de forma satisfatória, a questão
,
da ilegitimidade ativa de AUGUSTINHO
tampouco analisou, de maneira efetiva, as provas apresentadas pela recorrente, o que
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

teria resultado em cerceamento de defesa e violação do art. 1.022 do CPC. Além
disso, a recorrente aponta erro material e ausência de fundamentação quanto a
, considerando que o
aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso
recorrido é cessionário de direitos e não firmou contrato diretamente com a recorrente.
Finalmente, alegou não
para contratos
aplicação indiscriminada da Súmula 371 do STJ
PEX e PCT.
No que tange a ilegitimidade ativa do recorrido, a OI argumentou que o autor
da ação não comprovou a existência dos contratos de participação financeira que
fundamentariam os direitos cedidos. A recorrente apresentou radiografias contratuais e
instrumentos de cessão firmados entre os cedentes e terceiros, os quais, segundo
sustenta, demonstrariam que os direitos
,
já haviam sido cedidos anteriormente
tornando inválida a cessão ao recorrido.
Contudo, o Tribunal de origem desconsiderou tais documentos, afirmando
que seriam unilaterais, sem, no entanto, justificar adequadamente essa conclusão.
A decisão recorrida limitou-se a afirmar que
[...] a radiografia do contrato, por si só, não comprova essa cessão e
que “se faz necessária a existência de prova mediante instrumento
público ou particular, o que inexiste no caso dos autos” (fls. 1.470).

Tal fundamentação, entretanto, não enfrentou, de forma substancial, as
provas apresentadas pela recorrente, tampouco analisou a ausência de elementos
probatórios mínimos por parte do recorrido, o que comprometeu a análise da
legitimidade ativa.
Ademais, a recorrente destacou que o Tribunal aceitou documentos
genéricos apresentados pelo autor, como instrumentos de cessão sem indicação clara
dos contratos, enquanto desconsiderou as provas por ela apresentadas, como as
radiografias contratuais e os instrumentos de cessão firmados entre os cedentes e
terceiros.
Essa postura do Tribunal, ao tratar de forma desigual as provas das partes,
configurou contradição e omissão, especialmente porque os documentos apresentados
pela recorrente não contaram com sua participação e foram firmados entre terceiros, o
que afasta a alegação de unilateralidade.
A ausência de análise efetiva dessas provas viola o disposto no art. 371 do
CPC, que exige que o juiz aprecie a prova constante dos autos, indicando as razões de
sua formação de convencimento.
No que se refere a
, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor
recorrente sustentou que o Tribunal de origem partiu de uma premissa equivocada ao
tratar o autor como consumidor, sem analisar os argumentos e precedentes
apresentados.
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

A decisão recorrida afirmou que “o desiderato do apelado era unicamente a
” (fls. 1.477),
aquisição de linha telefônica (o que configura relação de consumo)
ignorando que o autor é cessionário de direitos decorrentes de contratos firmados por
terceiros e que não adquiriu linha telefônica diretamente da recorrente.
Nos embargos de declaração opostos ao Tribunal recorrido, além de OI ter
apontado a não aquisição por AUGUSTINHO do direito de uso de linhas das então
companhias telefônicas, suscitou que o
[...] autor de forma clara aduz na exordial que firmou contrato com
terceiro e não com a ré/apelante. Ainda, a relação de prestação de
serviços da ré
, mas para terceiros que não são
não é para com o autor

partes da demanda (e-STJ, fls. 1.498 - sem destaque no original).

Tal erro material, apontado nos embargos de declaração, não foi corrigido
pelo Tribunal, que rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que a decisão estaria
devidamente fundamentada.
Essa omissão
ao caso,
comprometeu a análise da aplicabilidade do CDC
especialmente diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a
incidência da norma consumerista em situações análogas, como no REsp 1.266.388
/SC, em que se reconheceu que a qualidade de consumidor não se transfere
automaticamente ao cessionário de direitos.
Nesse sentido, também vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182
/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CESSÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO.
VALIDADE DA CESSÃO. ANUÊNCIA DA COMPANHIA TELEFÔNICA
CEDIDA.
PRESCINDIBILIDADE.
DESMEMBRAMENTO
DOS
DIREITOS DOS CEDENTES. CONDIÇÕES PERSONALÍSSIMAS DO
CEDENTE QUE NÃO SE TRANSFEREM AO CESSIONÁRIO.
QUALIDADE
DE
CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AGRAVO PROVIDO.
INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.301.989/RS (Relator
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe de
), submetido à sistemática dos
12/3/2014
19/3/2014
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), esta Corte Superior
firmou entendimento de que "O cessionário de contrato de participação
financeira tem legitimidade para ajuizar ação de complementação de
ações somente na hipótese em que o instrumento de cessão lhe
conferir, expressa ou tacitamente, o direito à subscrição de ações,
conforme apurado nas instâncias ordinárias".
2. Conforme entendimento desta Corte, "(...) caracterizada cessão de
crédito no caso concreto, afasta-se a necessidade de anuência da
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

companhia telefônica, sendo aplicável a regra contida no art. 290 do
Código Civil de 2002, pela qual é suficiente apenas a ciência do
devedor para evitar o cumprimento indevido da obrigação - em
especial no que se refere a quem o devedor deve pagar -, que pode
ser suprido pela citação" (REsp 1.776.916/SP, Relator Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
25/10/2022
de
)
22/11/2022
3. No caso, as instâncias ordinárias consignaram expressamente se
e
tratar de hipótese de cessão de crédito, e não de posição contratual,
que houve a devida notificação da empresa telefônica acerca da
cessão, não havendo que se falar em ilegitimidade do cessionário.
Desse modo, para se alterar tal conclusão, seriam necessários a
interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do substrato
probatório carreado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e
7 do STJ.
4. No que tange à cessão de direitos de contratos de participação
financeira, "(...) desvinculando-se os serviços de telefonia da
pretensão deduzida, não há falar em incidência dos ditames do código
do consumidor e, por conseguinte, das regras conferidas
É que a mera cessão
especialmente ao vulnerável destinatário final.
dos direitos à participação acionária acabou por afastar justamente a
- que conferia
relação jurídica base - uso do serviço de linha telefônica
amparo à incidência do código protetor, por ser o comprador
destinatário final dos referidos serviços de telefonia" (REsp 1.266.388
/SC, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
17/12/2013
17/2/2014
5. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e
dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.570.073/PR, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de

25/11/2024
6/12/2024 – sem
destaque no original)

PROCESSUAL
CIVIL,
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
INCOMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
ADIMPLEMENTO CONTRATUAL OBJETIVANDO A SUBSCRIÇÃO
DE AÇÕES POR CESSÃO DE DIREITO. CESSIONÁRIO DE
MILHARES DE CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
.
DESMEMBRAMENTO
DOS
DIREITOS
DOS
CEDENTES
CONDIÇÕES PERSONALÍSSIMAS DO CEDENTE QUE NÃO SE
TRANSFEREM AO CESSIONÁRIO. QUALIDADE DE CONSUMIDOR.
HIPOSSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CDC
PARA A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ é firme em reconhecer a existência de
relação de consumo nos contratos para aquisição de linha telefônica
com cláusula de investimento em ações, haja vista que o contrato de
participação financeira está atrelado diretamente aos serviços de
telefonia.
2. Na hipótese, o recorrente é cessionário de milhares de contratos de
participação financeira e pleiteia, como ele mesmo afirma em sua
inicial, "todas as diferenças havidas entre as ações entregues e as que
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

deveriam à época terem sido, bem como todos os direitos e desdobros
decorrentes dos eventos societários a que se submeteu a
Companhia", tendo o acórdão recorrido asseverado que o mesmo
adquiriu o direito de pleitear as ações "na qualidade de investidor" e
não para "se utilizar pessoalmente dos serviços fornecidos pela
empresa de telefonia".
3. Assim,
, tendo
houve desmembramento dos direitos dos cedentes
ocorrido cessão parcial apenas daqueles referentes às diferenças
entres as ações subscritas, mantidos os direitos de uso dos serviços
de telefonia pelos compradores originários. Portanto, desvinculando-se
os serviços de telefonia da pretensão deduzida, não há falar em
incidência dos ditames do código do consumidor e, por conseguinte,
das regras conferidas especialmente ao vulnerável destinatário final. É
que a mera cessão dos direitos à participação acionária acabou por
afastar justamente a relação jurídica base - uso do serviço de linha
telefônica - que conferia amparo à incidência do código protetor, por
ser o comprador destinatário final dos referidos serviços de telefonia.
4. Ademais, é bem de ver que há condições personalíssimas do
cedente que, apesar de não impedirem a cessão, não serão
transferidas ao cessionário caso ele não se encontre na mesma
situação pessoal daquele. De fato, a pessoa do credor, suas
qualidades pessoais, muitas vezes possuem tamanha relevância para
as condições do crédito ou para determinado tratamento peculiar que,
embora não seja obstáculo para a cessão e troca da titularidade
jurídica, limitará, a certo ponto, a transmissão dos acessórios que
estejam diretamente vinculados a ele, é claro, desde que também não
se reflitam como qualidades do cessionário.
5. No caso, o recorrente ajuizou ação objetivando adimplemento
contratual em seu domicílio - Florianópolis, Santa Catarina - por ser
cessionário de milhares de contratos de participação financeira de
consumidores de serviços de telefonia. Ocorre que não há falar em
cessão automática da condição personalíssima de hipossuficiente do
consumidor originário ao cessionário para fins de determinação do foro
Deverá o magistrado, isto sim, analisar
competente para o julgamento.
as qualidades deste para averiguar se o mesmo se encontra na
mesma situação pessoal do cedente. Assim, afastando-se a qualidade
de consumidor dos cedentes, principalmente quanto a sua
hipossuficiência - condição personalíssima -, há de se aplicar, no
tocante ao cessionário dos contratos de participação financeira, as
regras comuns de definição do foro de competência.
6. A reapreciação da controvérsia, para infirmar a existência de
conexão, tal como lançada nas razões do recurso especial,
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado nos termos da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.266.388/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

17/12/2013
17/2/2014 – sem destaque no
original)

Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

Por fim, a recorrente alegou ser necessário afastar a aplicação
indiscriminada da Súmula 371/STJ para os contratos PEX e PCT (Plano de Expansão
e Programa Comunitário de Telefonia, respectivamente).
Entretanto, o Tribunal não definiu, nem esclareceu a correta aplicação para
os contratos em tela, o que é relevante, pois, conforme é da jurisprudência desta Corte
sobre o tema:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PLANTA
COMUNITÁRIA DE TELEFONIA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CRITÉRIO. INCORPORAÇÃO DA
PLANTA TELEFÔNICA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos contratos firmados na modalidade de Planta Comunitária de
Telefonia (PCT), somente com a incorporação da rede telefônica ao
patrimônio da concessionária é que surge o dever de ressarcir o
consumidor por meio de subscrição de ações.
2. O valor a ser considerado para o cálculo do número de ações a
serem subscritas deve ser o da avaliação do bem incorporado ao
patrimônio da companhia telefônica, e não o montante pago à
construtora pelo adquirente da linha telefônica, sendo, portanto,
inviável a aplicação, na hipótese, da Súmula 371/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.769.976/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de

4/12/2023
7/12/2023 – sem destaque no
original)

Portanto, a rejeição dos embargos, sem enfrentamento das questões
suscitadas, impediu que a recorrente obtivesse uma resposta clara e fundamentada
sobre pontos cruciais da controvérsia, como o
necessário esclarecimento sobre a
(i)
condição de consumidor para aplicação do CDC e, consequentemente, da inversão do
ônus da prova (art. 6o, VIII), a qual, aliás, nem poderia ser regra de julgamento, mas,
quando muito de instrução, se for o caso; a
ilegitimidade ativa do autor e a validade
(ii)
das provas apresentadas;
afastamento da aplicação indiscriminada da Súmula 371
(iii)
/STJ para casos de contratos PEX e PCT.
Tal postura do Tribunal de origem não apenas comprometeu a prestação
jurisdicional, mas também violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pilares
do devido processo legal.
Diante do exposto, evidente que o acórdão recorrido incorreu em omissões
e contradições que comprometem a validade da decisão, sendo imprescindível o
acolhimento do presente recurso para que as questões levantadas pela recorrente
sejam devidamente enfrentadas, com a análise efetiva das provas apresentadas e a
correção dos erros materiais apontados.
É medida de rigor, portanto, o retorno dos autos à instância originária para
que sane o referido vício.
Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

Nessas condições, prejudicada a análise dos demais pontos, DOU

ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao
PROVIMENTO PARCIAL
TJSP para que analise
a condição de consumidor para aplicação do CDC, à luz da
(i)
não assunção por AUGUSTINHO da plena posição dos contratos cedidos (nunca foi
usuário direto dos serviços de telefonia), e, consequentemente, a inversão do ônus da
prova (art. 6o, VIII), a qual, aliás, nem poderia ser regra de julgamento, mas, quando
muito de instrução, se for o caso;
a ilegitimidade ativa do autor e a validade das
(ii)
provas apresentadas;
aplicação da Súmula 371/STJ levando em conta a
(iii)
diferenciação dos contratos PEX e PCT, tudo como entender de direito.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA51152627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:27
Código de Controle do Documento: f53511d6-92ac-4fd9-9418-a794d8ce8d44

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.477.008 / SC
Número Registro: 2023/0373259-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05000769820138240023
0500076982013824002350000
5000769820138240023
500076982013824002350000 20140545655
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PAULO MARCONDES BRINCAS - SC006599
RENATO MARCONDES BRINCAS - SC008540
MARLI COLLMAN - SC039286
AGRAVADO
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN
ADVOGADO
: AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SC033264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:20
Código de Controle do Documento: 699c1827-e3f0-4564-a85c-6a6c4bcf6f95

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:50:20
Código de Controle do Documento: 699c1827-e3f0-4564-a85c-6a6c4bcf6f95